Tribunal: TJSP
Processo: 2185461-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução - Decisão que indeferiu o pedido de penhora de ações e quotas sociais – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Tentativas anteriores de localização de bens penhoráveis infrutíferas - Parte executada que não ofereceu outros bens à penhora – Inteligência do artigo 835, IX, do CPC e 1.026, do Código Civil - Ordem de preferência que não é absoluta, sendo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução - Decisão que indeferiu o pedido de penhora de ações e quotas sociais – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Tentativas anteriores de localização de bens penhoráveis infrutíferas - Parte executada que não ofereceu outros bens à penhora – Inteligência do artigo 835, IX, do CPC e 1.026, do Código Civil - Ordem de preferência que não é absoluta, sendo passível de alteração, de acordo com o caso concreto - Inteligência do art. 835, § 1o do CPC – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.